Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-90.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelante, JEORGE CESAR DOS REIS NASCIMENTO, para se manifestar no prazo de 05 (cinco dias), quanto ao interesse recursal, tendo em vista o acordo juntado pela apelada em ID 24090041. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília-DF, segunda-feira, 30 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102